Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745638-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALBERI DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52729489) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra o édito (ID 172513840) proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida por ALBERI DE ABREU em desfavor do recorrente. Eis o teor do édito agravado (ID 172513840 – processo referência): Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), processada por arbitramento, movido por ALBERI DE ABREU em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 137678538, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Tendo sido designado o Perito, intimou-se a parte ré, nos termos da decisão de ID 145139010, a fim de que viesse a promover o depósito dos honorários periciais, que consubstanciariam ônus a sobre ela recair, conforme decisório de ID 137678538, ao que quedou inerte, inviabilizando a realização do exame pericial, consoante chancelou o despacho de ID 148651171. Nesse contexto, oportunizou-se à parte demandante a apresentação dos cálculos de sua lavra, que vieram aos autos em ID 151606111/ID 151606122, tendo sido objeto de questionamento pela demandada em ID 168821907. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Pontuo, de início, que o encerramento da presente fase processual reclama, conforme leciona a doutrina, pronunciamento judicial qualificado como sentença: O Novo Código de Processo Civil, além de modificar os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, conforme devidamente analisado no Capítulo 10, itens 10.4.1.1 e 10.4.1.2., não tem mais previsão expressa a respeito do recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença. Se a sentença é, nos termos do art. 203, §1°, do Novo CPC, o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, sendo a decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2°, do Novo CPC todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não for sentença (considerando-se somente as decisões judiciais proferidas em primeiro grau), a decisão que julga a liquidação de sentença pondo fim ao processo é indubitavelmente uma sentença e a decisão que declara o valor devido também. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10. ed.- Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 862.) Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Com efeito, diante da inércia certificada em ID 148566726, a prova pericial findou materialmente inviabilizada, restando preclusa a oportunidade da produção do suprimento informativo que, a toda evidência, interessaria à parte devedora, que vem a questionar os cálculos elaborados pelo demandante. Diante de tal quadro, arcará a demandada, como consectário natural e anunciado de sua conduta processual, nos termos dos atos de ID 145139010 e ID 148651171, com as consequências de sua inação. Nesse sentido, colha-se entendimento pretoriano consolidado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. FRUSTRAÇÃO DA PERÍCIA POR DESÍDIA REITERADA DA RÉ/DEVEDORA. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELOS AUTORES/CREDORES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a responsabilidade da Devedora pelo pagamento dos honorários periciais foi alcançada pela preclusão e que a Agravante, a despeito de ter sido reiteradamente exortada para o depósito, não providenciou o recolhimento de tais honorários, não se admite reabrir a discussão acerca do tema. 2 - Frustrada, por desídia da Agravante, a realização da prova técnica acerca da liquidação do valor dos aluguéis a serem pagos a título de lucros cessantes, é razoável a manutenção da decisão em que foi admitido o valor apresentado pelos Agravados, relativo a alugueis de imóveis semelhantes e em localização próxima. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1157861, 07209058620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentadas tais balizas, passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Observa-se que, para sua liquidação, a parte demandante apontou o valor designado em ID 151606111, que representaria o importe devido, consistente nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Quanto aos cálculos, coligiu os documentos instrutórios de ID 151606122. Oportunizada a manifestação acerca dos cálculos, a requerida apresentou questionamentos em sua petição de ID 168821907, os quais, amparando-se em aspectos técnicos (contábeis), estariam a demandar, para sua elucidação, a realização do exame pericial, outrora determinado e frustrado em razão da ausência de recolhimento, pela instituição bancária requerida, dos honorários periciais devidos. Assim, tendo a demandada inviabilizado a intervenção pericial, obstaculizando, pois, a produção do subsídio informativo que a ela aproveitaria, voltado a contrapor aqueles carreados pelo demandante, impõe-se o acatamento dos parâmetros apontados pelo demandante. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 147.830,90 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e noventa centavos), atualizado até 02/2023, conforme demonstrativo de ID 151606122. Quanto aos honorários advocatícios, diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, com o oferecimento da contestação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado esta sentença, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Comunique-se ao perito a sua dispensa. Int. Discorda o recorrente da homologação dos cálculos computados pelo perito judicial, indicando excesso de execução. Aduz que o recorrido "não faz jus ao ressarcimento de valores, sendo certo que a manutenção da decisão de homologação do laudo pericial, com o erro grosseiro, implicará em enriquecimento ilícito para a parte adversa, prática expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico". Reitera que o SLIP/XER é uma ficha de escrituração para controle e acompanhamento das operações de crédito, que contém diversas informações, tratando-se de documentos idôneos que gozam de presunção de veracidade, Afirma serem incabíveis os honorários advocatícios nessa fase processual. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Em relação ao excesso de execução apontado pelo agravante, apreciando a dinâmica processual, percebe-se que a decisão de ID 137678538 fixou o seguinte: (...) Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, o Perito WASHINGTON MAIA FERNANDES, Contador (CRC/MG 23.540) com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. Assento que, na esteira da TESE fixada, pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, à luz da qual restou assentada a orientação de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. Antes da intimação do expert, faculto às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se a parte requerida, para que comprove o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-se o expert, a seguir, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes, a fim de que se manifestem, no prazo de 15 (quinze), voltando-me, após, conclusos. O expert nomeado apresentou a proposta de honorários, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 141081398), valor que foi questionado pelo agravado, o qual sugeriu a cobrança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 142950361) O perito concordou em reduzir o valor para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (ID 143500618), e continuou a ser questionado pelo demandado (ID 144994127). O magistrado a quo considerou o valor praticado compatível com a tarefa (ID 145139010), relevando tratar-se de antecipação da verba e que a prática "constitui encargo (...) imposto (à parte), sob pena de inviabilizar (preclusão) a realização do exame pericial, que a ela aproveita, e de arcar, por conseguinte, com as eventuais consequências da não produção da prova". O édito acima precluiu e não houve o recolhimento em questão (ID 148566726), de modo a demonstrar "inviabilizada a realização do exame pericial, sujeitando-se a parte demandada às consequências jurídicas da não produção da prova" (ID 148651171). O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. Quando a parte nega realizar o pagamento da verba honorária destinada ao perito contábil, inviabiliza a produção da prova necessária para subsidiar suas alegações, de modo que deverá responder por sua inércia. Portanto, de um juízo incipiente, próprio da presente fase processual, constata-se que o recorrente não apresentou acervo probatório apto a se desincumbir de seu ônus probatório. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de urgência na análise da medida. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Além disso, não há provas da alegada tentativa de comercialização do bem. 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742171, 07225723420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que o agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador